Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712934-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: OLIVAN EUSTAQUIO DE PAULA, MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Embargos de declaração opostos por TGMB 045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito